Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-56.2023.8.11.0028
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001090-56.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MARIA DE LIMA - CPF: 855.364.231-34 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1001090-56.2023.8.11.0028
.

Origem: Juizado Especial Cível de Poconé.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: JOÃO MARIA DE LIMA.

Data do Julgamento:
16 a 19/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MUNICÍPIO DE POCONÉ - ZONA RURAL - PERÍODO JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2023 - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2.

No presente caso, a recorrente
objetiva a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não houve falha na prestação de serviço,
pois as interrupções ocorreram por força maior (fortes tempestades de chuva e vento que atingiram a região)
.

3.

Ocorre que, como bem consignado na sentença, o deslinde da causa não está no que provocou a interrupção de energia elétrica (se caso fortuito), mas sim, na falha da prestação do serviço, pois a recorrente extrapolou o tempo permitido pela Resolução da ANEEL para restabelecer o serviço e, por consequência, a recorrida ficou 179 horas sem a prestação do serviço
, causando enormes prejuízos de ordem moral.

4.

Destarte, a recorrente apresentou recurso inominado sem se atentar para o que efetivamente fora pleiteado na inicial e consignado na sentença recorrida, manifestando fundamento diverso do consignado na decisão.

5.

Evidencia-se, portanto,
que os argumentos consignados pela recorrente nas razões recursais estão dissociados do que fora decidido nos autos, em total inobservância ao que prescreve a lei processual ao impor o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos da Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso,

“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.”
.

6.

Recurso não conhecido.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023